Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-70.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Bertioga – ISS e Taxas dos exercícios de 2016 e 2017 – Falecimento do executado – Sentença extintiva do feito – Inadmissibilidade – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel – Não incidência da Súmula 392, do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da execução – Recurso da Municipalidade provido.